Tribunal: STF
Processo: RE 94443
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
FARMACIA. OFICIAL DE FARMACIA PROVISIONADO. REGISTRO. PROCEDENCIA.
LEI N. 5991, DE 1973, ART-57, E DECRETO N. 74.170, DE 1974, ART-59,
INCISOS I, II E III. CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, COMO
PRATICO OU OFICIAL DE FARMACIA. PRECEDENTE NO RE 87.566-ES.
INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DA LEI N. 5692, DE 11.8.1971, ART-16,
PARAGRAFO ÚNICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NA LETRA
"A", DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, NÃO CONHECIDO.